Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-25.2018.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002873-25.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido OSMAR PEREIRA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a r. sentença em sede do
reexame necessário com observações. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066
Voto no 35.704
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066 - Voto no 35.704
Fls. 2
Comarca:
BARRETOS - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1002873-25.2018.8.26.0066)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
OSMAR PEREIRA DA SILVA FILHO; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, observada a prescrição
quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Osmar Pereira da Silva Filho move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente de trabalho que o
vitimou no dia 26.06.2007 quando teve lesionado o 5o dedo da mão
esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 171/179,
com complementação nas páginas 202/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066
Voto no 35.704
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066 - Voto no 35.704
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01.09.2007 -
página 97), observada a prescrição quinquenal, com a ressalva de que
o benefício ficará suspenso nos períodos posteriores na hipótese de
eventual pagamento de auxílio-doença em razão da mesma causa, mais
abono anual, além de juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09) e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante até então
devido. Ficou consignado que a apuração dos valores em atraso se fará
com emprego do IPCA-E e com juros contados a partir da citação
(páginas 215/218).
Sem recursos voluntários, vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência
do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise
da documentação juntada (ver páginas 44/97).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066
Voto no 35.704
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066 - Voto no 35.704
Fls. 4
força do infortúnio o autor tornou-se portador de sequela irreversível na
mão esquerda, representada por amputação do 5o dedo da mão
esquerda, assegurando o Expert que tal alteração compromete a
funcionalidade do segmento afetado, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa por dele exigir permanente demanda
de maior esforço para o desempenho da sua atividade habitual (ver
páginas 171/179).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão a concessão do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica mantido
no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01.09.2007 - página
97), respeitada a prescrição quinquenal, como decidido pelo julgado
singular.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(deverá o INSS oportunamente informá-lo aos autos) e que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066
Voto no 35.704
Remessa Necessária Cível no 1002873-25.2018.8.26.0066 - Voto no 35.704
Fls. 5
em atraso serão corrigidos monetariamente na forma da legislação
vigente, adequando-se oportunamente à orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, como
assentado pelo julgado singular, e acrescidos de juros de mora contados
a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da
Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator